Tribunal: TJPA
Processo: 0804269-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804269-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO DA SILVA CONDE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL E EMPREGO DE VIOLÊNCIA POLICIAL NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DELE DECORRENTES COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DA AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO NA IMPETRAÇÃO E QUE DEMANDAM O APROFUNDADO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO À FAMÍLIA DO RÉU. MERA IRREGULARIDADE SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA EXTENSÃO DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar (ID
13194585)
, impetrado em favor de
EDIVALDO SILVA CONDE
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa.

Narra o impetrante que o ora paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes data de 17.03.2023, oportunidade em que sua prisão foi convertida em preventiva, a pedido do
Parquet,
por ocasião da realização da audiência de custódia.

Argumenta que os elementos informativos colhidos no momento do flagrante são ilícitos em razão da ausência de justa causa para a realização da revista pessoal, em clara violação ao disposto no art. 244 do CPP, não tendo a abordagem policial se amparado em fundadas razões mínimas para a abordagem do acusado.

Sustenta que todas as provas decorrentes da abordagem policial ilegal devem ser consideradas inválidas, ressaltando ainda, que o paciente apresentou na audiência de custódia que foi agredido por três policiais, o que corrobora a tese de nulidade da prisão em flagrante do coacto.

Discorre por fim, que os familiares do paciente não foram comunicados de sua prisão, em violação ao disposto no art. 306 do CPP, outro elemento apto a corroborar para a nulidade do auto de prisão em flagrante.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente e, ao final, que sejam declarados nulos os elementos informativos decorrentes do auto de prisão em flagrante ilícito, com a consequente trancamento do inquérito ou da ação penal por ausência de justa causa.

O pleito liminar do indeferido sob relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira (
ID 13243460
).

A autoridade coatora apresentou as informações determinadas (
ID 13355580
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID 13380699
).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito principal do impetrante na suposta nulidade da prisão em flagrante do paciente em razão da ilegalidade da busca pessoal realizada em desacordo com o que determina o art. 244 do CPP, motivo pelo qual, demanda pela declaração de nulidade do auto de prisão em flagrante, bem com, de todos os elementos informativos dele decorrentes, demandando como consequência, o trancamento do inquérito policial ou da ação penal em curso.

Não assiste razão ao impetrante. Explico.

In casu
, da análise acurada do auto de prisão em flagrante colacionado, constata-se pelo depoimento do policial condutor do feito, bem como da testemunha (
fls. 19/20 – ID 13194586
), que as diligências se iniciaram a partir de denuncias anônimas acerca da venda e consumo de entorpecentes em determinado local, tendo a guarnição policial para ali sem encaminhado, momento em que, ao avistar a polícia, o ora paciente se deitou no chão tentando esconder o material entorpecente que foi encontrado, tendo a própria autoridade inquinada coatora descrito em sua decisão (
fls. 36/38 - ID 13194586
) “
que o entorpecente teria sido encontrado na areia onde o custodiado tentava esconder, então pelo que consta no auto de prisão em flagrante, tudo indica que sequer houve busca pessoal
”.

Destarte, em uma análise não exauriente sobre a questão, não se pode afirmar que de fato houve uma revista pessoal, já que, conforme se viu, o entorpecente foi encontrado no chão, onde o acusado estava deitado na tentativa de escondê-lo, ainda que a revista pessoal efetivamente tivesse sido realizada, o simples fato de o paciente deitar-se no solo ao avistar a guarnição policial já denota a existência de fundada suspeita que autorizaria a revista pessoal.

Assim sendo, a ocorrência ou não da própria revista, bem como a existência das fundadas razões não foram demonstradas de plano pelo impetrante, de forma indene de dúvidas, razão pela qual, a
alegação de ilicitude das provas obtidas a partir de revista pessoal não tem como ser apurada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, considerando que tais argumentos exigem a mais ampla discussão e apreciação de provas, uma vez que, para aferir a ilegalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do coacto e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a impetrante.

Com efeito, em regra, o
mandamus
não se presta a examinar tese de nulidade das provas colhidas em um inquérito ou ação penal, haja vista que tal questão exige análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita, devendo ser discutida durante a instrução criminal ou, sendo o caso, por meio de recurso específico.

Logo, inviável a desconstituição dos fundamentos adotados na origem, na medida em que demandaria o reexame de provas.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, CONVALIDANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. Eventual irregularidade na cadeia de custódia, deve ser sopesada durante a instrução da ação originária, com os demais elementos de prova a serem produzidos. De igual modo,
a alegação de invasão de domicílio exige mais ampla discussão e apreciação de provas, eis que para aferir a legalidade ou não da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial
.

2. Assim,
a análise das teses defensivas é incompatível com a via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual. Habeas corpus não conhecido nestes pontos
.

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido. E na parte conhecida, ordem concedida apenas para,
confirmando a liminar deferida anteriormente, REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente WILLIAM TEIXEIRA DIAS autos do processo nº 0817817-27.2022.8.14.0028.” (TJ/PA, HC 0800287-60.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 23/03/2023) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ABORDAGEM,
BUSCA PESSOAL
E PRISÃO EM FLAGRANTE
.
FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS
.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. Na hipótese dos autos,
a instância ordinária ressaltou que a busca pessoal e a prisão em flagrante do paciente foi precedida de fundadas suspeitas, pois ele "portava objeto não identificado nas mãos e, após visualizar a viatura, efetuou mudança na direção" (fl. 260)
, sendo apreendida uma pochete contendo 52 porções de cocaína, 54 de maconha, 6 comprimidos de ecstasy e 119 pedras de crack.

2.
Para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados na origem, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere
.

3.
Agravo regimental desprovido
.” (STJ, AgRg no HC 776.530/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS

E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
-
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE
-
BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
-
VIA IMPRÓPRIA
-
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
GRAVIDADE CONCRETA
-
APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ
. As apreensões de droga e de arma, individualmente, não são suficientes para sustentar um decreto prisional, entretanto, quando em conjunto, constituem elementos concretos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Impõe-se a manutenção da prisão, se, de elementos concretos devidamente apontados nas decisões combatidas, evidencia-se que a soltura do paciente gera risco à ordem pública.” (
TJ/MG, HC 0936314-14.2022.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azevedo Passos, j. 25/05/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido, carece de comprovação a alegação de que o coacto foi agredido pela guarnição policial por ocasião de sua prisão em flagrante, sendo certo que, conforme consta no relato policial e na própria declaração do paciente a quando da realização da audiência de custódia, houve resistência deste no momento de sua prisão, em nível tal que demandou o uso escalonado de força, bem como de algemas a fim de evitar a fuga do réu e proteger a integridade física dos policiais, de modo que eventuais excessos devem ser apurados em procedimento próprio, e não maculam a prisão preventiva do réu. Sob a questão,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DO FLAGRANTE SOB ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. VIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO.

1. O Tribunal a quo afirmou que o alegado constrangimento físico mencionado nesta impetração teria ocorrido após a prisão do paciente.
A cognição restrita da via mandamental impede a análise pormenorizada da questão, cumprindo salientar que a Juíza singular, que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, asseverou que as alegadas agressões não passarão despercebidas por este Juízo, já que, ao final do ato, será determinada a realização de um novo exame no custodiado, bem como a extração de cópias dos autos à Promotoria da Auditoria Militar.

2. Em que pese a quantidade de droga não ser inexpressiva - 155 g de cocaína, trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça, não houve apreensão de arma e o paciente é primário, sem anotações criminais. Assim, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, entendo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente para garantir a ordem pública.

3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, por medidas cautelares a serem fixadas pelo Magistrado de primeiro grau.

(HC n. 659.739/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Em sequência, se comprovadamente observados e assegurados ao preso os direitos e garantias constitucionais, não há que se falar na nulidade do auto de prisão em flagrante pela ausência de comunicação da prisão à sua família, posto que a ausência do ato constitui mera irregularidade que não macula ou invalida o flagrante do paciente, especialmente, quando há nos autos novo título apto a justificar a prisão, qual seja, a conversão da prisão em preventiva. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO CONTRA A NAMORADA.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO À FAMÍLIA. QUESTÃO SUPERADA PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0058805-90.2021.8.16.0000 - Campina da Lagoa -

Rel.: DESEMBARGADOR MIGUEL KFOURI NETO -

J. 03.10.2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO.
ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. NOTICIADA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. EXAME MAIS APROFUNDADO DAS TESES A SER FEITO NA ORIGEM. NÃO MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar.

2. Quanto ao primeiro recorrente, não se verifica ilegalidade em sua abordagem, pois precedida de investigações, a par da denúncia anônima, o que culminou com seu flagrante. Assim, a entrada dos policiais na residência se deu diante da notícia de ocorrência de crime permanente em seu interior, tudo em consonância com as investigações já em andamento em sede policial.

3. As questões postas em exame demandam averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Portanto, verifica-se não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 767.363/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Por fim, não há que se falar nesse momento processual, na possibilidade de trancamento do inquérito policial ou da ação penal, sendo certo que, nos termos do entendimento pacificado pela Corte Superior,
o trancamento de ação penal pela via de Habeas Corpus constitui medida excepcional, reconhecida tão somente quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, elementos de devem ser comprovados de plano, sem a necessidade de profundo revolvimento da matéria fático-probatória
,
hipóteses que não se evidenciaram no caso sob análise
. Sobre a questão, vejamos o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INFORMAÇÕES NOS AUTOS QUE DÃO CONTA DA EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA.

1. O trancamento da investigação ou ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível somente quando manifesta a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Hipótese em que não há como afastar as conclusões do Juízo de primeiro grau, o qual observou que a instauração do inquérito policial foi precedida de diligências preliminares, destinadas a verificar a veracidade da informação.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça adverte que, embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas. Precedente.

4. Para se alcançar conclusão inversa da que consta dos autos, no sentido da inexistência de diligências preliminares antes da instauração do inquérito policial, quando delineadas nos autos as diligências empreendidas pela autoridade policial, seria necessário reexame de provas, inviável na via estreita do recurso em habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é reiterada no sentido de que
“[o] trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas”
(AgRg no HC 170.355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/5/2019).

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 29/06/2023